Tribunal: TJPA
Processo: 0000491-73.2010.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000491-73.2010.8.14.0007

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE ALMEIDA VIANA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000491-73.2010.8.14.0007
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Baião/PA
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO(A): MARIA JOSÉ ALMEIDA VIANA DE MOURA
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Maria José Almeida Viana de Moura, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 156, V, e 174, I, do CTN, c/c os arts. 924, V, e 487, II, do CPC. O juízo de origem fundamentou que, após citação válida da executada em 18/08/2011, não foram localizados bens penhoráveis e a exequente permaneceu inerte entre 2015 e 2023. O Estado do Pará sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos prescricionais, a existência de pedidos de diligência não apreciados, a necessidade de suspensão formal e de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, além da inaplicabilidade da prescrição à luz da Súmula 106/STJ. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação formal dos marcos prescricionais torna nula a sentença; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia da exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; (iii) determinar se a ausência de despacho formal de suspensão impede a fluência do prazo prescricional; (iv) examinar se é necessária a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição; e (v) verificar a aplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa aos marcos inicial e final da prescrição não invalida a sentença, desde que a fundamentação permita identificar de forma clara o período de inércia processual relevante, como ocorreu no caso.

Verifica-se inércia da exequente entre 2015 e 2023, sem qualquer diligência útil para impulsionar o feito, o que configura lapso superior ao prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, apto a ensejar a prescrição intercorrente.

A ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento não impede a fluência do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS), bastando a ausência de bens e a inércia processual atribuível ao exequente.

Não há nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, pois consta nos autos manifestação do Estado do Pará em 15/03/2023 sobre a ocorrência da prescrição, cumprindo-se o §4º do art. 40 da LEF.

A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que a citação ocorreu regularmente em 2011 e a paralisação posterior é imputável exclusivamente à inércia da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação formal dos marcos prescricionais não invalida a sentença quando a fundamentação permite a identificação clara do período de inércia.

Configura-se prescrição intercorrente quando, após a citação válida, a exequente permanece inerte por período superior a cinco anos sem promover atos úteis à execução.

A fluência do prazo prescricional independe de despacho formal de suspensão ou arquivamento, bastando a paralisação do feito e a ausência de bens a penhorar.

É válida a decretação da prescrição intercorrente quando há prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação nos termos do art. 40, §4º, da LEF.

A Súmula 106/STJ não se aplica à hipótese em que a citação foi regularmente realizada e a inércia posterior é atribuída ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 156, V, e 174, I; CPC, arts. 924, V, e 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2013; STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra MARIA JOSÉ ALMEIDA VIANA DE MOURA, que resultou na extinção do feito, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, c/c art. 174, I, ambos do CTN, art. 924, V e art. 487, II do CPC.

A sentença, datada de 21/09/2023 (ID 24618003), destacou que, embora tenha havido citação válida da parte executada em 18/08/2011, esta não quitou o débito e não foram localizados bens penhoráveis. O juízo apontou que a exequente permaneceu inerte entre 2015 e 2023, sem impulsionar a execução, circunstância que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Considerou ainda que a demora processual não poderia ser imputada ao Poder Judiciário, atribuindo à Fazenda Estadual a responsabilidade pela paralisação do feito.

Em suas razões recursais (ID 24618007), o ESTADO DO PARÁ sustentou sinteticamente:

(i) a nulidade da sentença por ausência de fixação dos marcos temporais de início e fim da contagem do prazo prescricional;

(ii) a existência de manifestações processuais por parte da exequente, inclusive com pedidos de diligências de bloqueio de bens via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, os quais não foram apreciados pelo juízo a quo;

(iii) a aplicação indevida da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão formal do feito e sem oportunizar manifestação da Fazenda, violando o §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980;

(iv) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, à luz da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição";

(v) o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal que exige a delimitação expressa dos marcos legais da prescrição intercorrente e a intimação prévia da exequente.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Devidamente intimada, a parte apelada, MARIA JOSÉ ALMEIDA VIANA DE MOURA, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 24618013).

O Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Destacou que houve interrupção do prazo prescricional com a citação válida da executada em 08/08/2011 e que, entre 08/10/2020 e 15/03/2023, a Fazenda permaneceu silente, intervalo que considerou insuficiente para configurar a prescrição intercorrente. Apontou ainda que a sentença é nula por não ter delimitado os marcos legais da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pela jurisprudência consolidada desta Corte (v.g., AC 0000773-87.2010.8.14.0015), e reforçou a necessidade de manifestação prévia da Fazenda Pública exequente antes da decretação da prescrição. Fundamentou seu parecer também na Súmula 106/STJ e concluiu pela ausência de inércia processual da exequente, razão pela qual se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside em verificar a higidez da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Maria José Almeida Viana de Moura, com fundamento nos artigos 156, inciso V, e 174, caput, do Código Tributário Nacional, combinado com os artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por não haver indicado expressamente os marcos iniciais e finais do lapso prescricional. A alegação, todavia, não encontra respaldo nos autos.

Observa-se que o juízo
a quo
levou em conta, de forma clara e fundamentada, o decurso de tempo entre a efetiva citação da parte executada, em 18/08/2011, e a ausência de qualquer diligência útil da exequente para localização de bens penhoráveis por período superior a cinco anos, marco legal previsto no art. 174 do CTN.

Ainda que não tenha feito menção formal aos termos “marco inicial” e “marco final”, a análise temporal extraível da fundamentação exposta é suficiente para fins de validade do julgado.

Importa destacar que, na linha do decidido no REsp 1.340.553/RS, embora o magistrado deva indicar os marcos temporais do prazo prescricional, isso não significa que deva fazê-lo de maneira ritualística ou formalizada, mas sim evidenciar, de forma minimamente suficiente, o período de paralisação imputável à inércia do exequente. E nesse ponto, a sentença foi clara ao apontar que desde a citação válida em 2011 até 2023 a Fazenda não demonstrou efetiva diligência para garantir a satisfação do crédito tributário, muito embora ciente da inexistência de bens a penhorar eis que intimada da certidão de ID 24617996.

Sustenta também o apelante que não se pode atribuir a ele a paralisação do feito, pois as suspensões do processo decorreram da morosidade do Poder Judiciário. Invoca, para tanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Contudo, a aplicação do referido enunciado não se ajusta ao caso concreto. A citação da executada se efetivou em 18/08/2011. A partir desse ato processual, a marcha processual dependia, predominantemente, da atuação diligente da exequente para impulsionar o feito e localizar bens penhoráveis.

O que se verifica nos autos, conforme bem pontuado pelo juízo singular, é que a última movimentação útil da exequente data de 2015, tendo-se uma inércia de mais de cinco anos.

A alegação de que houve pedidos de constrição patrimonial em 2023 não desnatura a prescrição já consolidada, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, após decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo sem localização de bens, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, que, se consumado, autoriza o reconhecimento da extinção da execução. O impulso tardio e isolado de 2023 não é suficiente para interromper um prazo prescricional já esgotado.

O apelante afirma que a sentença padece de vício por ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento, conforme preceitua o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Mais uma vez, a insurgência não merece acolhimento. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o §4º do art. 40 da LEF no referido REsp 1.340.553/RS, já deixou assente que, findo o prazo de um ano de suspensão (seja este declarado formalmente ou apenas evidenciado por ausência de movimentação útil), inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

Assim, a falta de despacho formal de arquivamento não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente. O que se exige é a ausência de localização de bens ou do devedor e a inércia processual atribuível à exequente — o que restou cabalmente demonstrado no caso em questão.

Alega ainda o apelante que não foi intimado previamente para manifestação sobre a possibilidade de prescrição, o que configuraria nulidade, nos termos do art. 40, §4º, da LEF.

Não procede a alegação. Os autos registram que o Estado do Pará foi efetivamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, oportunidade na qual se pronunciou em 15/03/2023, requerendo a prática de atos constritivos e negando a ocorrência da prescrição.

Ocorre que tais argumentos foram devidamente apreciados e refutados na sentença, que reconheceu o excesso do lapso temporal e a ausência de providências úteis ao prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de decisão surpresa.

Portanto, ausentes vícios na sentença e demonstrada a paralisação do feito por lapso temporal superior ao previsto em lei, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam com as razões ora expostas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 22/07/2025